Tribunal: TJDFT
Processo: 0733117-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733117-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A AGRAVADO: MAXIMIZA DF ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA D E S P A C H O Na análise da admissibilidade do agravo de instrumento, verifica-se que não houve o recolhimento do preparo recursal, requerendo a agravante os benefícios da justiça gratuita, sob ao argumento de que está em processo de recuperação judicial. Destaco que, para além da alegação de que enfrenta processo de recuperação judicial, não foram apresentados quaisquer outros elementos de informação sobre a capacidade econômica e financeira da recorrente, de modo a subsidiar o pedido de gratuidade judiciária. Por se tratar de pessoa jurídica, a aferição da situação econômico-financeira demanda uma análise mais específica e aprofundada através de documentos financeiros e contábeis, a fim de sopesar casuisticamente se a parte recorrente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Com efeito, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. Nesse sentido: “Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos.” (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Precedentes. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).” Assim sendo, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que a agravante comprove robustamente suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo beneficiada pelo manto da gratuidade de justiça, apresentando documentação financeira e contábil pertinente. Advirto que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator